Tribunal: STF
Processo: RE 1474122
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo PREFEITO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO contra acórdão do ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (TJRJ), assim ementado: 



   “Direito Constitucional. Representação por inconstitucionalidade. Lei nº 6.720, de 22 de março de 2020, do Município do Rio de Janeiro e iniciativa parlamentar, que alterou a redação do “caput” do art. 1º da Lei nº 5.637, de 04 de dezembro de 2013. 



   Alteração da data de vencimento das multas de trânsito, de 31 de dezembro de 2012, para até 19 de dezembro de 2019, para que os proprietários de veículos automotores licenciados pelo DETRAN possam parcelar as multas por infrações de trânsito cometidas no âmbito do Município. 



   Alegada inconstitucionalidade em razão da competência privativa da União para legislar sobre matéria de trânsito. 



   A única inovação trazida pela lei impugnada foi a alteração do prazo de vencimento das multas, pois o parcelamento já era autorizado pela Lei nº 5.637, em sua redação original, sancionada pelo Chefe do Poder Executivo e em vigor desde 2013. 



   O ato normativo impugnado apenas reproduziu a autorização de parcelamento que já era concedida, pela Lei 5.637/2013, que não foi objeto de ação inconstitucionalidade. 



   Dispositivos que não tratam de norma de trânsito, apenas autorizam o parcelamento de débitos pretéritos decorrentes de multas por infrações de trânsito, evitando a inadimplência dos proprietários de veículos que, muitas vezes são obrigados a deixá-los abandonados nos pátios dos órgãos de trânsito pela impossibilidade de arcarem com o pagamento integral das multas de uma única vez, acrescida das inúmeras diárias de estadia e taxa de reboque. 



   Medida de relevante interesse público e local, que contribui para o aumento da arrecadação do ente municipal, sem perder o caráter punitivo-pedagógico da sanção, dispondo o Município de competência para legislar, na esteira do que dispõe o art. 30, I, da Constituição Federal. 



   A lei impugnada não trata de matéria relativa à estrutura ou o funcionamento da Administração Pública, sequer se referindo a servidores ou órgãos do Poder Executivo, incidindo, no caso, a tese definida em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, no tema 917, “in verbis”: 



   “Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, ‘a’, ‘c’ e ‘e’, da Constituição Federal).” 



   Improcedência do pedido para reconhecer a constitucionalidade da lei impugnada.” (e-DOC 4)



    Após a oposição de embargos de declaração (e-DOC 6) pelo Prefeito do Município do Rio de Janeiro, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro os rejeitou, em acórdão assim ementado:



    “Direito Constitucional. Representação por inconstitucionalidade. Lei nº 6.720, de 22 de março de 2020, do Município do Rio de Janeiro e iniciativa parlamentar, que alterou a redação do “caput” do art. 1º da Lei nº 5.637, de 04 de dezembro de 2013. 



    Alteração da data de vencimento das multas de trânsito, de 31 de dezembro de 2012, para até 19 de dezembro de 2019, para que os proprietários de veículos automotores licenciados pelo DETRAN possam parcelar as multas por infrações de trânsito cometidas no âmbito do Município. 



    Alegada inconstitucionalidade em razão da competência privativa da União para legislar sobre matéria de trânsito. 



    A única inovação trazida pela lei impugnada foi a alteração do prazo de vencimento das multas, pois o parcelamento já era autorizado pela Lei nº 5.637, em sua redação original, sancionada pelo Chefe do Poder Executivo e em vigor desde 2013. 



    O ato normativo impugnado apenas reproduziu a autorização de parcelamento que já era concedida, pela Lei 5.637/2013, que não foi objeto de ação inconstitucionalidade. 



    O fato de a lei impugnada ter estendido o parcelamento das multas de trânsito, que já era autorizado pela lei anterior, até 31/07/2019, não a torna inconstitucional. 



    Dispositivos que não tratam de norma de trânsito, apenas autorizam o parcelamento de débitos pretéritos decorrentes de multas por infrações de trânsito, evitando a inadimplência dos proprietários de veículos que, muitas vezes são obrigados a deixá-los abandonados nos pátios dos órgãos de trânsito pela impossibilidade de arcarem com o pagamento integral das multas de uma única vez, acrescida das inúmeras diárias de estadia e taxa de reboque. 



    Medida de relevante interesse público e local, que contribui para o aumento da arrecadação do ente municipal, sem perder o caráter punitivo-pedagógico da sanção, dispondo o Município de competência para legislar, na esteira do que dispõe o art. 30, I, da Constituição Federal. 



    A lei impugnada não trata de matéria relativa à estrutura ou o funcionamento da Administração Pública, sequer se referindo a servidores ou órgãos do Poder Executivo, incidindo, no caso, a tese definida em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, no tema 917, “in verbis”: 



    “Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, ‘a’, ‘c’ e ‘e’, da Constituição Federal).” 



    Improcedência do pedido para reconhecer a constitucionalidade da lei impugnada. 



    Embargos de declaração. Rejeição. Alegadas omissões e obscuridades não configuradas. O acórdão embargado foi suficientemente claro, não se prestando os aclaratórios à rediscussão dos aspectos jurídicos já debatidos em razão do inconformismo da parte com o resultado do julgamento. Rejeição dos embargos. “ (e-DOC 9)



    No recurso extraordinário (e-DOC 10), sustenta-se violação aos artigos 2º, 61, §1º, inciso II, alínea ‘e’, 84, inciso VI e 22, inciso XI, todos da Constituição Federal de 1988 (CF/88), ao fundamento de que seria de competência privativa da União legislar sobre trânsito e que a norma impugnada possuiria vício de iniciativa.



    Apresentadas contrarrazões (e-DOC 12), o recurso extraordinário foi admitido (e-DOC 13).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República pugna pelo não seguimento do recurso extraordinário (e-DOC 21).



    É o relatório.



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação. 



    O Tribunal estadual considerou constitucional a Lei n. 6.720, de 22 de março de 2020, do Município do Rio de Janeiro, a qual alterou a redação do caput do art. 1º da Lei n. 5.637, de 04 de dezembro de 2013, autorizando o parcelamento das multas de infrações de trânsito com vencimento até 31 de julho de 2019.



    Segue a argumentação do acórdão:



    “A presente ação não merece prosperar. 



    A única inovação trazida pela lei impugnada foi a alteração do prazo de vencimento das multas de trânsito cometidas no âmbito do Município para que obtenção do parcelamento. 



    Enquanto o dispositivo, em sua redação original, autorizava o parcelamento das multas vencidas até 31 de dezembro de 2012 (art. 1º da Lei nº 5.637/13), a norma impugnada (art. 1º da Lei nº 6.720) alterou esta data para permitir o parcelamento das multas vencidas até 31 de julho de 2019. 



    Veja o dispositivo da Lei nº 5637, de 04/12/2013, de autoria da Vereadora Vera Lins e sancionada pelo Prefeito Eduardo Paes, em sua redação original: 



    Art. 1º Os proprietários de veículos automotores licenciados pelo Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro – DETRAN – RJ, que tenham cometido infração de trânsito no âmbito do Município, estão autorizados a parcelarem as multas de seus veículos cujo vencimento se der até o dia 31 de dezembro de 2012. (grifo nosso) 



    A seguir, a modificação promovida pela Lei nº 6720/2020, ora impugnada: 



    Art. 1º Os proprietários de veículos automotores licenciados pelo Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro – DETRAN – RJ, que tenham cometido infração de trânsito no âmbito do Município, estão autorizados a parcelarem as multas de seus veículos cujo vencimento se der até o dia 31 de julho de 2019. (grifo nosso) 



    Como ressaltado pela Câmara Municipal, o parcelamento das multas já era autorizado desde 2013, pela Lei nº 5.637, em sua redação original, que foi sancionada pelo Chefe do Poder Executivo, está em vigor e vem sendo aplicada sem qualquer reserva desde então. 



    (...)



    O ato normativo impugnado não trata de norma de trânsito, apenas alterou a data limite para que os proprietários de veículos automotores licenciados pelo DETRAN possam parcelar as multas por infração de trânsitos cometidas no âmbito no Município. 



    O parcelamento já havia sido autorizado pela Lei 5.637/2013, que não foi objeto de ação de inconstitucionalidade. A lei impugnada apenas reproduziu esta autorização que já existia, modificando apenas a data de vencimento das multas.



    Além disso, os dispositivos citados não tratam de norma de trânsito, apenas autorizam o parcelamento de débitos pretéritos decorrentes de multas por infrações de trânsito, evitando a inadimplência dos proprietários de veículos que, muitas vezes são obrigados a deixá-los abandonados nos pátios dos órgãos de trânsito pela impossibilidade de arcarem com o pagamento integral das multas de uma única vez, acrescida das inúmeras diárias de estadia e taxa de reboque.” (e-DOC 4, grifos nossos).



    Com efeito, como se depreende da análise do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a legislação impugnada alterou o parcelamento de multas de trânsito que já havia sido instituído por outra lei municipal, que não foi objeto de ação de inconstitucionalidade. 



    Dessa forma, manifestar entendimento diverso do acórdão recorrido demandaria a análise da legislação local em questão e do conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que se mostra inviável na via do recurso extraordinário, a teor das Súmulas nº 279 e 280 deste Tribunal. Confira-se:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito urbanístico. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 1.312/06 e Decretos nº 5.390/06 e nº 5.390-A/06 do Município de Parnamirim/RN. Regulamentação de loteamento com circulação fechada e de condomínio horizontal. Ausência de argumentos aptos a modificar o entendimento adotado. Reiteração. Agravo regimental não provido. 1. A solução do presente caso demanda amplo reexame da legislação federal concernente à matéria, notadamente das Leis nºs 6.766/79 e 8.666/93, de modo a caracterizar ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, bem como a incursão no conjunto fático-probatório dos autos, medidas incompatíveis com a via extraordinária, ante os comandos das Súmulas nºs 279 e 280 do STF. Precedentes. 2. Os argumentos apresentados pelo agravante são insuficientes para modificar a decisão ora agravada, razão pela qual ela deve ser mantida. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE nº 1.442.062-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 3/11/23).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRESUNÇÃO DE NULIDADE: DESCABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS, DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO TEMPORÁRIO: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. 1. Com a chancela das prorrogações da contratação temporária, torna-se inviável a aplicação dos Temas nº 612 e nº 916 do ementário da Repercussão Geral. 2. A eventual situação de nulidade do contrato temporário ajustado somente poderia ser constatada mediante o reexame de fatos e provas, das cláusulas contratuais e da legislação municipal autorizativa da contratação, o que encontra obstáculo nos enunciados nº 279, nº 280 e nº 454 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.402.408-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 3/5/23).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ESTADUAL. CRIAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO SEM CARÁTER DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA OU DIREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1010. 1. A conclusão do Tribunal de origem se alinha à jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.041.210-RG (Tema 1010). 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem quanto à natureza jurídica dos cargos e à ausência de função típica de direção, chefia ou assessoramento, faz-se necessário analisar a legislação local pertinente e reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, providências que não têm lugar neste momento processual, nos termos das Súmulas 279 e 280/STF. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo a que se nega provimento.” (RE nº 1.410.250-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 10/4/23).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente